Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723597-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CBB- COMPANHIA BIOENERGÉTICA BRASILEIRA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: STOCCO E GIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. LEI 11.101/2005. FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO PRINCIPAL HABILITADO. RESP N. 1.843.332/RS E RESP. N. 1.443.750/RS. ART. 523, §1o, DO CPC. MULTA DE 10%. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo em face da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Dispõe o art. 49 da Lei 11.101/2005 não se sujeitarem à recuperação judicial os créditos constituídos posteriormente ao pedido. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou a seguinte tese: “Para fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 4. “É possível afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao trabalhador/reclamante. Assim, a exclusão dos credores de honorários advocatícios não é a conclusão que melhor atende ao princípio da igualdade, pois concede ao advogado posição privilegiada em relação àquela em que situada a própria parte reclamante” (REsp 1443750/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016). 5. No caso vertente, a decisão que rejeitou o pedido de habilitação dos honorários foi proferida pelo próprio Juízo Universal, no bojo do processo n. 5523728-74.2019.8.09.0182 (TJGO). Naquela oportunidade, foi proferida sentença julgando procedente o pedido de habilitação para determinar a inclusão no Quadro Geral de Credores, Classe III – Quirografária, tão somente do crédito principal – excluindo, portanto, a execução dos honorários advocatícios daqueles autos. 6. Assim, não cabe a este Tribunal, tampouco ao juízo de origem, ignorar posicionamento já firmado no juízo da recuperação judicial, integrante de Tribunal de outra unidade da federação, o qual detém competência absoluta para decidir sobre as habilitações de crédito. 7. A aplicabilidade da multa do § 1o do art. 523 do CPC independe da situação jurídica do devedor. Assim, o fato de estar submetida à recuperação judicial não inibe a incidência da penalidade e dos honorários por falta de pagamento voluntário. 8. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, sustentando, em ligeira síntese, que o crédito relativo aos honorários sucumbenciais é conexo àquele que lhe deu origem e que foi habilitado em autos recuperacionais, razão pela qual pugna pelo reconhecimento do aludido crédito como concursais. Em contrarrazões, o recorrido pede que a majoração dos honorários anteriormente estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 49, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No sentido das razões recursais, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1840531/RS, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/12/2020). 2. No caso concreto, a sentença que arbitrou os honorários advocatícios é anterior ao pedido recuperacional, razão pela qual o crédito tem natureza concursal e deve ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1854787/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, , DJe 30/9/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029